Tribunal: TJDFT
Processo: 0004365-83.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. UTILIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório é seguro e coerente.
2. In casu, a falsidade do instrumento de procuração pública outorgada ao réu com amplos poderes, sobre duas cotas de consórcio de veículo, foi comprovada por exame documentoscópico e está em consonância com os depoimentos da testemunha e do policial responsável pela prisão em flagrante do acusado, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.
3. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, cabe à Defesa a prova de que o réu desconhecia a falsidade do documento que apresentou ao cartório, não se desincumbindo desse ônus apenas com a alegação de que o apelante recebeu a procuração de terceiro com quem supostamente firmou um negócio jurídico de R$ 196.963,08 (cento e noventa e seis mil, novecentos e sessenta e três reais e oito centavos), sem indicar sequer outros dados dessa pessoa, tampouco trazer provas do alegado acordo ou do suposto empréstimo feito pelo réu ao outorgante da procuração.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 304 c/c o artigo 297, ambos do Código Penal (uso de documento público falso), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantida a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem estabelecidos pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.